Tribunal: TJSP
Processo: 1057012-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRELIMINAR - Legitimidade passiva - Passagens aéreas compradas no site da empresa Avianca Brasil - Demandada guarda pertinência subjetiva com o negócio jurídico objeto da ação, não se justificando sua substituição no processo por empresa para a qual alega ter cedido o direito de uso de sua marca - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Cancelamento de voo - Autor que programou viagem

Ementa:
PRELIMINAR - Legitimidade passiva - Passagens aéreas compradas no site da empresa Avianca Brasil - Demandada guarda pertinência subjetiva com o negócio jurídico objeto da ação, não se justificando sua substituição no processo por empresa para a qual alega ter cedido o direito de uso de sua marca - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Cancelamento de voo - Autor que programou viagem para cumprir compromissos familiares, de Maceió a Salvador (ida e volta) - Ausência de qualquer justificativa plausível para a conduta da ré, acarretando ao autor a perda seu compromisso, que era a finalidade da viagem - Incontroverso o fato da não realocação em outro voo - Falha na prestação do serviço configurada - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida - Adequada a fixação em R$ 10.000,00 - Precedentes desta Corte - Recurso provido a fim de julgar procedente o pedido para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, já observado o disposto no art. 85, § 11, do NCPC.